Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime quando a prova produzida nos autos é suficiente e segura para concluir que o acusado vendeu e trazia consigo porções de maconha, indicando a comercialização e difusão ilícita.
2. Se os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que o apelante praticou o delito de tráfico de drogas, conforme remansosa jurisprudência, esses depoimentos revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida, de modo a subsidiar a condenação.
3. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para porte para próprio uso quando se trata de traficância.
4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, os requisitos para aplicar o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa, de modo que sendo o réu possuidor de maus antecedentes e se dedica a atividades ilícitas, ele não tem direito ao privilégio.
5. Recurso conhecido e não provido.